Tribunal: CARF
Processo: 13154.000510/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13154.000510/2010-55
ACÓRDÃO
2002-008.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILEIDE BARBOSA CARRIJO AMORIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributados os rendimentos omitidos pelo contribuinte, do dependente,
detectado por meio de DIRF da fonte pagadora, caso o contribuinte não
consiga demonstrar, mediante documentos hábeis, que tal omissão não
ocorreu.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000510/2010-55
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada supra
contra o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário 2007,
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 18 a 21, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e
juros de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 8.661,23.
Na descrição dos fatos que originou o lançamento, fl. 19, constou o relato da
autoridade fiscal que confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis
recebidos de pessoa jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) foi constatada omissão de rendimentos no valor de R$ 27.131,43. Sendo
Prefeitura Municipal de Pedra Preta, CNPJ 03.773.942/0001-09, no valor de R$
6.593,59 e Tribunal de Justiça de Mato Grosso, CNPJ 03.535.606/0001-10, no
valor de R$ 20.537,84.
Com base nesses ajustes foi apurado o crédito tributário e lavrada a Notificação
de Lançamento, cuja ciência foi dada ao sujeito passivo em 18/06/2010, fl. 23.
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação do Lançamento, fl. 07,
objetivando retificar os dados do lançamento, aduzindo, em síntese, que ocorreu
um erro técnico do contabilista responsável pela elaboração da DIRPF/2008,
informando seu esposo como seu dependente, e deixando de lançar seus
rendimentos percebidos no ano-calendário 2007. Esclarece, ainda, que ela e o
marido sempre declaram em separados, e jamais ficaram em débito com a
Receita Federal. Para comprovar suas alegações apresentou a Declaração de
Ajuste Anual do marido Sr. Marco André Batista Amorim.
Consta, ainda, da complementação da SRL que a apresentação da DIRPF não
afasta a legalidade da notificação, em virtude de o contribuinte ter perdido a
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000510/2010-55
3
espontaneidade, nos termos do art. 138 § único do CTN (Lei no 5.172/66) e art. 7o,
§ 1o do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal). Tal situação
resultou no indeferimento do pedido, do qual teve ciência em 02/12/2010.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajustar à realidade fática.
b) a omissão de rendimentos auferidos por dependente é improcedente, uma vez
que seu marido apresentou declaração em separado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço O litígio recai sobre a omissão de rendimentos
auferidos por dependente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores. Assim
sendo, dela tomo conhecimento.
O lançamento foi legal e corretamente efetuado, tendo por base os dados
informados na declaração apresentada à Receita Federal em 2008.
O art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda dispõe que são tributáveis os
rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos e funções e quaisquer proventos ou
vantagens percebidos, tais como: I – salários, ordenados, vencimentos, soldos,
soldadas, vantagens, subsídios, honorários, diárias de comparecimento, bolsa de
estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários o lançamento.
Cumpre salientar que o contribuinte casado pode apresentar a declaração em
separado, ou, opcionalmente em conjunto. No caso de declaração em conjunto,
os rendimentos do cônjuge devem ser somados aos do declarante para efeito de
ajuste na declaração anual.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000510/2010-55
4
A interessada alega que não auferiu rendimentos da Prefeitura Municipal de
Pedra Preta tampouco seu esposo percebeu qualquer rendimento do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso, porém no sistema informatizado da RFB constam as DIRFs
apresentadas pelas Fontes Pagadoras ora mencionadas.
Estando comprovado através de DIRF devidamente processada que houve
rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito passivo e esposo que não foram
oferecidos à tributação na declaração anual, não há justificativa para alteração no
lançamento.
Ilustra bem esse entendimento a ementa de acórdão do Conselho de
Contribuintes a seguir transcrita:
RENDIMENTOS INDICADOS NA DIRF - “Regularmente detectada, através da
confrontação da declaração de rendimentos do contribuinte com a DIRF
apresentada pela fonte pagadora, a omissão de rendimentos, cabe ao
contribuinte comprovar ou justificar a inexistência dessa omissão.” (Ac. n.o 102-
21.944/85 - Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed. 01/88, pág. 5).
Em suma, não existindo nos autos provas suficientes, entendo que deve ser
mantido o lançamento.
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, cujos
acréscimos legais (multa de ofício e juros de mora) deverão se aplicados nos
mesmos critérios do lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 90
DF CARF MF
Original